Tribunal: TJDFT
Processo: 0753321-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Revisão criminal. Nova prova. Testemunha. Reexame.
1 – A revisão criminal não serve como segunda apelação, de forma a propiciar o reexame das provas produzidas. E o ônus de provar que a condenação é contrária ao texto de lei ou dissociada das provas produzidas é daquele que postula.
2 - A revisão criminal fundada em depoimento de nova testemunha exige seja anteriormente produzida em juízo, a fim de que seja submetida ao contraditório.
3 - Sem que haja novas provas e não demonstrado que a condenação é contrária ao texto expresso da lei penal e à evidência dos autos, não é hipótese de desconstituí-la.
4 - Revisão criminal julgada improcedente.